Tribunal: TJBA
Processo: 0536337-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536337-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LISMAR DOS SANTOS SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LISMAR DOS SANTOS SENA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, em razão do roubo cometido em 30/05/2018, no Cabula VI, com participação de outros três agentes, sendo dois adolescentes, mediante o uso de armas de fogo, contra as vítimas Bianca de Almeida Rodrigues Borges e Ivan Rafael Rodrigues de Santana, resultando na subtração do veículo Renault Sandero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes; (iii) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, mesmo sem a realização de perícia técnica na arma apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos, composta por declarações firmes e harmônicas das vítimas, documentos do auto de prisão em flagrante e reconhecimento formal dos envolvidos, comprova a presença de dois adolescentes na execução do roubo em atuação conjunta com o apelante, o que caracteriza o crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal que prescinde da comprovação da efetiva degeneração moral do menor.

As vítimas relataram com clareza que foram abordadas por dois agentes armados, sendo um deles menor de idade, enquanto outros dois permaneciam no veículo de apoio, formando uma ação coordenada com divisão de tarefas, o que justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A existência e o uso de arma de fogo foram demonstrados pelas declarações das vítimas, pelo auto de exibição e apreensão e pelos danos identificados no veículo subtraído, sendo desnecessária a perícia técnica no armamento para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, respeitando os critérios legais e permanecendo no mínimo legal quanto à pena-base, não havendo elementos que autorizem sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de crime em comunhão com adolescente configura o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), independentemente da demonstração de efetiva corrupção do menor.

2. A causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) incide quando há atuação conjunta e coordenada entre os criminosos, com divisão de tarefas.

3. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) pode ser aplicada com base em provas testemunhais e materiais, ainda que ausente a perícia técnica da arma.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0536337-83.2018.8.05.0001,
de Salvador
/
BA, em que figura como apelante
LISMAR DOS SANTOS SENA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.